Tribunal: TJSP
Processo: 7004814-81.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004814-81.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GUTEMBERG SATEL MATOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/7
VOTO No 26317 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7004814-81.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: GUTEMBERG SATEL MATOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PENA Comutação Decreto no 9.246/2017 Impossibilidade de
concessão do benefício - O artigo 7o, parágrafo único, do referido
decreto veda, expressamente, a concessão de comutação para os
sentenciados que já as obtiveram em decretos anteriores. Recurso
improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por GUTEMBERG SATEL
MATOS, em face da r. decisão de fls. 16, proferida em 11 de novembro de 2019, que
indeferiu pedido de comutação de pena, com base no Decreto no 9.246/2017, agrava
almejando a concessão da benesse, argumentando que o artigo 7o do Decreto
9.246/2017 deve ser interpretado visando ampliar o direito de comutação e não
restringi-lo.
Regularmente processado, mantida a r. decisão agravada (fls. 26),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo defensivo
(fls. 30/35).
É o relato do necessário.
Não há como acolher o pleito esposado pelo agravante, e isto porque o
artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, veda a concessão de comutação
para os sentenciados que já obtiveram o benefício com base em decretos
precedentes.
Prevê o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, que “a
comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena
privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as
comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/7
anterior”.
Não se olvida que o Decreto Presidencial é indulgentia principis, que,
apesar de não ser “auto executável”, depende, tão somente, da declaração judicial,
uma vez preenchidos os requisitos nele previstos.
No caso em apreço, o Decreto Presidencial vedou a comutação em
cascata, ou seja, a comutação sobre comutação, vedando o benefício aos reeducandos
que já obtiveram a comutação por intermédio de Decretos anteriores.
Note-se que o reeducando, conforme oportunamente mencionado
ilustre sentenciante, já obteve comutações decorrentes de decretos anteriores
(Decretos 8.172/13, 8380/14 e 8615/15).
Esse, aliás, é o recentíssimo entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e
taxativamente, em seu art. 7o, parágrafo único, a
concessão da comutação por ele instituída, a quem já
tenha sido beneficiado por igual benesse processual
decorrente de decretos anteriores." (HC 485.321/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
2. Na hipótese, o agravante não preenche o requisito
objetivo para a obtenção da comutação prevista no
Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pois já se
beneficiou de comutações de penas decorrentes de
decretos anteriores. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 493.716/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/7
QUINTA
TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
08/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DECRETO
N.
9.246/2017.
AGRAVANTE
BENEFICIADO COM DECRETOS ANTERIORES. VEDAÇÃO
EXPRESSA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte consolidou-
se no sentido de que "o Decreto n. 9.246/2017 veda,
expressa e taxativamente, em seu art. 7o, parágrafo
único, a concessão da comutação por ele instituída, a
quem já tenha sido beneficiado por igual benesse
processual decorrente de decretos anteriores" (AgRg
no HC n. 466.918/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 6/11/2018).
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 482.113/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
19/03/2019, DJe 02/04/2019)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDA PELA CORTE DE
ORIGEM.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
9.246/2017.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A QUEM
TENHA OBTIDO OUTRAS COMUTAÇÕES DECORRENTES DE
DECRETOS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade.
Esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/7
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia
do mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer.
2. O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e
taxativamente, em seu art. 7o, parágrafo único, a
concessão da comutação por ele instituída, a quem já
tenha sido beneficiado por igual benesse processual
decorrente de decretos anteriores.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 485.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe
15/03/2019)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU WRIT. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL No 9.246/2017. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais apresentadas no agravo regimental
estão dissociadas dos fundamentos constantes da decisão
monocrática, não se prestando, portanto, para impugná-la.
2. Enquanto a decisão impugnada trata da comutação de
pena prevista Decreto 9.246/2017, o agravo regimental
interposto aponta a inexistência de fundamentação
necessária à cassação dos dias remidos do apenado em
patamar superior ao mínimo legal.
3. Ainda que superado o referido óbice, subsiste o
fundamento expendido na decisão monocrática para
ratificar o indeferimento do pedido de comutação de
pena do sentenciado, no sentido de que esse não
preenche o requisito objetivo para a obtenção da
referida vantagem, uma vez que já se beneficiou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/7
comutações
de
penas
decorrentes
de
decretos
anteriores, o que lhe impede de usufruir da comutação
prevista no Decreto no 9.246/2017, nos termos do seu
artigo 7o, parágrafo único.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 475.035/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/02/2019,
DJe
01/03/2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. COMUTAÇÃO DE
PENA.
DECRETO
N.
9.246/2017.
AGRAVANTE
JÁ
BENEFICIADA
COM
COMUTAÇÃO
DECORRENTE
DE
DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
1. Segundo o entendimento mais recente deste
Superior Tribunal, o Decreto n. 9.246/2017 veda,
expressa e taxativamente, em seu art. 7o, parágrafo
único, a concessão da comutação por ele instituída, a
quem já tenha sido beneficiado por igual benesse
processual decorrente de decretos anteriores (AgRg no
HC n. 466.918/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 6/11/2018).
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 477.726/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe
04/02/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2015. AGRAVANTE JÁ
BENEFICIADO
POR
COMUTAÇÃO
DECORRENTE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004814-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/7
DECRETO
ANTERIOR.
REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
II - O fato de o paciente ter sido beneficiado por
comutação
em
Decreto
anterior
inviabiliza
o
acolhimento da pretensão defensiva, por se confrontar
com o regramento previsto no Decreto Presidencial n.
9.246/2017, que, em seu art. 7o, parágrafo único,
prevê, de forma expressa, que a comutação será
concedida aos sentenciados que não tenham, até 25 de
dezembro de 2017, obtido comutações decorrentes de
Decretos anteriores. Precedentes.
III - No caso, o agravante foi beneficiado com
comutação pelo Decreto 8.615/2015, o que inviabiliza
a concessão do benefício.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 466.863/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
27/11/2018,
DJe
05/12/2018)
De tudo se vê, que o MM. Juiz deu ao caso dos autos adequada solução,
que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

ALEX ZILENOVSKI Relator